Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO IV, CPC. SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS DEFINITIVOS. ACORDO HOMOLOGADO POR JUÍZO DE OUTRA COMARCA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada pelo alimentante com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, nos autos da ação de alimentos proposta pelos menores, condenou o autor ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional, sendo 15% (quinze por cento) para cada filho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada pela sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, ora rescindenda, diante da alegação de que as partes entabularam acordo perante o CEJUSC da Comarca do Maranhão, homologado em sentença proferida antes do julgado ora rescindendo.
IV. Razões de decidir
3. Ao tempo da realização da audiência em que firmado o acordo entre os genitores na Comarca do Maranhão, e da sua homologação, a ação alimentar já havia sido ajuizada perante o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, inclusive, proferira decisão deferindo liminar, e o genitor, ora requerente, já havia sido citado.
4. Inviável considerar que houve violação à coisa julgada pela sentença rescindenda, porquanto o acordo realizado perante o Juízo da Comarca do Maranhão sequer deveria ter ocorrido, tampouco sido homologado, notadamente em razão da inequívoca ciência, por aquele Juízo, acerca da existência de uma ação de alimentos já em curso perante o Juízo da Circunscrição Judiciária de Samambaia.
5. O Juízo da Comarca do Maranhão sequer seria competente para processar e julgar o caso, pois já havia ação em curso, que tornou prevento o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, nos termos do art. 59 do CPC, e porque a competência para julgar a ação de alimentos, conforme determina o art. 53, II, do CPC, é do juízo do foro de domicílio dos alimentandos, os quais residem em Samambaia, e não na Comarca do Maranhão.
6. Eventual falha na comunicação por parte do CEJUSC do Maranhão não eximiria o autor de procurar informar ao juízo originário o ocorrido, tampouco de ofertar defesa, de modo que, pretendendo o autor modificar os termos em que fixados os alimentos definitivos pelo juízo competente, deverá valer-se de meio próprio, o que não se mostra cabível nesta ação rescisória.
V. Dispositivo
7. Pedido rescisório julgado improcedente.
________

Dispositivos relevante citados: CPC, arts. 53, II, e 59.